Tribunal: TJSP
Processo: 1514289-58.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença absolutória – Inconformismo ministerial – Admissibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Réu que foi reconhecido seguramente pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida – Reconhecimento que se deu de forma segura, pouco tempo depois de consumado o crime – Testemunha que corrobora com a narrativa da vítima – Negativa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença absolutória – Inconformismo ministerial – Admissibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Réu que foi reconhecido seguramente pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida – Reconhecimento que se deu de forma segura, pouco tempo depois de consumado o crime – Testemunha que corrobora com a narrativa da vítima – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Absolvição revertida – Dosimetria penal – Tripla reincidência, sendo uma delas específica, aliada ao fato de o crime ter sido cometido durante calamidade pública, que merece maior rigor penal – Réu que se valeu da máscara facial, item de uso obrigatório decorrente da pandemia, para dificultar eventual reconhecimento – Agravante do 61, II, alínea 'j', do Código Penal caracterizada no caso concreto - Aumento de metade na segunda fase Regime fechado fixado em razão das diversas incursões pretéritas do réu, todas por crimes patrimoniais – Detração penal relegada ao Juízo da Execução Criminal – Apelação PROVIDA.